Tribunal: TJBA
Processo: 8087312-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087312-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALAN MARTINS DA GUIA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ANOTAÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Alan Martins da Guia contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Mercado Crédito – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro; e (ii) estabelecer se a ausência de comunicação prévia gera direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações nele registradas são utilizadas por instituições financeiras para avaliar a capacidade de pagamento do consumidor e podem inviabilizar a concessão de crédito. 4. A comunicação prévia ao consumidor acerca do registro de seus dados no SCR constitui dever da instituição financeira credora, nos termos das Resoluções nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022 do Banco Central, bem como do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A ausência de comprovação da prévia comunicação ao consumidor caracteriza irregularidade no procedimento de inscrição, impondo a exclusão do apontamento realizado em desconformidade com as normas aplicáveis, sem prejuízo de nova inscrição, desde que observadas as exigências legais. 6. A presença de outras anotações restritivas preexistentes afastam a presunção de dano moral decorrente da inscrição irregular, aplicando-se o entendimento consagrado na Súmula 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O registro de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito e exige comunicação prévia pela instituição financeira credora. 2. A presença de anotações restritivas preexistentes afastam a presunção de dano moral decorrente da inscrição irregular. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, caput e §2º; CPC, art. 98, §3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução BACEN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgRg no AREsp 652.943/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.09.2015; STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2631473/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8087312-20.2024.8.05.0001, em que é Apelante ALAN MARTINS DA GUIA e Apelado MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06